Tribunal: TJMT
Processo: 1047106-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047106-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO MERCHAN DE LIMA - CPF: 056.171.671-46 (ADVOGADO), GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 654.899.001-30 (EMBARGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), VIRNA TACIANA FAGUNDES - CPF: 021.106.169-70 (EMBARGANTE), EDSON ANTONIO ORMINDO FAGUNDES - CPF: 027.981.029-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA INTEGRAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL E COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para determinar que os cálculos sejam refeitos pela Contadoria Judicial, com incidência de INPC e juros moratórios de 1% ao mês até a data da penhora eletrônica integral ocorrida em 29.06.2015, abatimento do valor bloqueado e nova incidência de encargos apenas sobre eventual saldo residual.

2.

A embargante sustenta omissão e erro material quanto à imputação da mora no período entre a penhora eletrônica e a liberação dos valores. Alega inércia exclusiva do executado e existência de coisa julgada acerca da continuidade dos encargos até o efetivo levantamento. Requer efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou erro material no acórdão quanto (i) à imputação da mora após a penhora eletrônica integral; e (ii) à alegada ofensa à coisa julgada quanto à incidência dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não constituem meio adequado para rediscutir o mérito.

5.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia sobre a imputação da mora. Concluiu que o lapso temporal entre a penhora integral e a liberação decorreu da inércia do aparato judicial. Reconheceu que os valores permaneceram bloqueados fora da esfera de disponibilidade do devedor.

6.

A tese de inércia exclusiva do executado foi implicitamente afastada a partir da premissa fática fixada no julgamento. Não há omissão quando a conclusão adotada contraria a pretensão da parte.

7.

Quanto à alegação de coisa julgada, o acórdão reconheceu a regra geral de incidência dos encargos até a efetiva disponibilização ao credor. Todavia, admitiu mitigação quando a demora é imputável exclusivamente ao Judiciário, sob pena de enriquecimento sem causa.

8.

A insurgência revela inconformismo com o resultado do julgamento. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

9.

Não configurado intuito manifestamente protelatório, afasta-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia jurídica suscitada pelas partes. 2. Após penhora eletrônica integral, a incidência de encargos moratórios pode ser afastada quando a demora na liberação dos valores for imputável exclusivamente ao aparato judicial. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Virna Taciana Fagundes contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para determinar que os cálculos sejam refeitos pela Contadoria Judicial, com incidência de INPC e juros moratórios de 1% ao mês até a data da penhora eletrônica integral, abatimento do valor bloqueado, e nova incidência de encargos apenas sobre eventual saldo residual.

A embargante sustenta a existência de omissão e erro material no acórdão, especialmente quanto à conclusão de que o lapso temporal entre a penhora eletrônica ocorrida em 29/06/2015 e a liberação parcial dos valores em maio de 2020 teria decorrido de inércia do aparelho judicial. Afirma que, diversamente do que consignado no voto embargado, houve inércia exclusiva do executado, que deixou de indicar conta bancária ou requerer o levantamento do valor que lhe foi liberado, fazendo com que parcela dos valores permanecesse depositada em conta judicial por sua própria conduta.

A embargante também aponta que o acórdão deixou de se pronunciar sobre a existência de coisa julgada, pois o juízo de origem, em decisão já transitada em julgado, teria expressamente consignado que o depósito judicial decorrente de penhora de ativos financeiros não afasta a incidência dos consectários da mora enquanto não houver efetiva liberação dos valores ao credor. Sustenta, assim, que os juros moratórios e a correção monetária deveriam continuar incidindo até o efetivo levantamento ou transferência da quantia à parte exequente, não sendo possível afastar os encargos sob o fundamento de atraso imputável exclusivamente ao Judiciário.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam supridas as omissões apontadas e corrigido o erro material identificado no acórdão embargado.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 348648358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à imputação da mora no período compreendido entre a penhora eletrônica integral, efetivada em 29/06/2015, e a liberação dos valores à exequente, ocorrida apenas em maio de 2020.

Constou expressamente do voto condutor que o lapso temporal não decorreu de conduta procrastinatória do executado, mas sim da inércia processual do Juízo. Também foi consignado que os valores permaneceram integralmente bloqueados em conta judicial, fora da esfera de disponibilidade do devedor, o que inviabilizava qualquer imputação de mora relativamente à quantia já constrita.

A alegação de que parte do numerário permaneceu depositada por inércia do executado não foi ignorada, mas implicitamente afastada a partir da premissa fática reconhecida no acórdão, no sentido de que a demora relevante para fins de incidência dos encargos moratórios decorreu do funcionamento do aparato judicial, e não de comportamento omissivo ou abusivo da parte.

No que se refere à invocação de coisa julgada, igualmente não se verifica omissão. O acórdão embargado reconheceu que embora a regra geral seja a incidência dos encargos moratórios até a efetiva disponibilização da quantia ao credor, é admissível a mitigação dessa diretriz quando a demora for imputável exclusivamente ao Judiciário.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026